Tribunal: TJMT
Processo: 8018644-33.2018.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8018644-33.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG - CPF: 017.738.081-09 (RECORRENTE), EDUARDO HENRIQUE ITACARAMBI MEINBERG - CPF: 017.738.081-09 (ADVOGADO), CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 06.058.159/0001-43 (RECORRIDO), PEDRO FIGUEIRO RAMBOR - CPF: 021.315.020-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator). Dr.Eduardo Calmon (1ºVogal). Dra. Jaqueline Cherulli. (2º vogal). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 8018644-33.2018.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 8018644-33.2018.8.11.0003

Recorrente:

Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg

Recorrido:
Cercato Emer Indústria de Móveis Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA NULIDADE DE CITAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NA FASE EXECUTIVA. VALIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que acolheu embargos à execução, declarou a nulidade da citação realizada nos autos de conhecimento, reconheceu a invalidade dos atos processuais subsequentes e extinguiu o cumprimento de sentença, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O recorrente requer a anulação da sentença executória para que se determine o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação realizada na fase de conhecimento é válida à luz da configuração de grupo econômico entre as empresas envolvidas; (ii) estabelecer se é possível rediscutir a validade da citação e a legitimidade da parte executada na fase de cumprimento de sentença, diante da coisa julgada e de acórdão anterior que reconheceu a regularidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.099/1995 consagra os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, de modo que a rediscussão de matéria já apreciada por acórdão anterior afronta a coisa julgada material e processual.

4.

O acórdão anterior, transitado em julgado, reconheceu a existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas e a responsabilidade solidária pelas obrigações decorrentes da inscrição indevida do nome do autor em cartório, consolidando a legitimidade da execução.

5.

A tentativa de rediscutir a citação na fase de cumprimento de sentença configura violação ao artigo 508 do Código de Processo Civil, que consagra a eficácia preclusiva da coisa julgada.

6.

A documentação constante dos autos evidencia a vinculação entre as empresas, inclusive com uso do mesmo endereço eletrônico e referências no contrato social, o que reforça a aplicação da teoria da aparência nas relações de consumo.

7.

A citação realizada foi válida, pois direcionada a empresa do mesmo grupo econômico e no endereço comum às atividades empresariais, sendo irrelevante eventual divergência formal na razão social.

8.

A sentença que extinguiu o cumprimento de sentença violou decisão anterior da Turma Recursal e comprometeu a segurança jurídica, devendo ser anulada para o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de grupo econômico entre empresas permite a responsabilização solidária e valida a citação realizada em endereço comum, ainda que com divergência formal na razão social.

2.

Não é admissível rediscutir na fase de cumprimento de sentença matérias já decididas por acórdão transitado em julgado, em respeito à coisa julgada e à eficácia preclusiva prevista no artigo 508 do Código de Processo Civil.

3.

A anulação da citação com base em alegação já rejeitada em decisão anterior configura afronta à autoridade da coisa julgada e deve ser afastada para assegurar o prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, artigo 55; Código de Processo Civil, artigos 485, IV; 508; 80, II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 7º, parágrafo único; 18.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 8018644-33.2018.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 8018644-33.2018.8.11.0003

Recorrente:

Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg

Recorrido:
Cercato Emer Indústria de Móveis Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg
.

Ação:

de Desconstituição de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar.

Origem:
Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Fase: Cumprimento de Sentença.

Primeira sentença fase de execução:
(Id.

259358177
)
:

julgou extinto o feito por ausência de bens
penhoráveis nos termos do artigo 53, §4ª, da Lei 9.099.

Recurso Cível Inominado de Cercato Emer Indústria de Móveis Ltda.
(Id. 259358210): requereu a retificação do polo passivo da demanda, fazendo constar o CNPJ correto da empresa que inscreveu o nome do autor em protesto de cartório.

Recurso Cível Inominado de Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg
(Id 259358211): pediu a reforma da sentença que extinguiu o feito e determinou de forma equivocada a liberação dos valores penhorados em favor da executada (empresa), quando o correto seria em favor do exequente (autor).

Acórdão
(Id. 269744276): conheceu do recurso do autor e, no mérito,
deu-lhe provimento
,
para ANULAR a sentença e determinou o retorno do feito à origem para o regular processamento da execução.

Quanto ao recurso interposto por Cercato Emer Indústria de Móveis Ltda.,
negou-lhe provimento
e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do CPC, fixada em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa.

Segunda sentença da
fase executiva (Id.

301557398):
julgo procedente
os embargos à execução opostos por Cercato Emer Indústria de Móveis Eireli - ME e, por consequência,
declarou a nulidade
da citação realizada nos autos de conhecimento, bem como de todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença que fundamentou a presente execução e por conseguinte,
julgou extinto
o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado de Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg
(Id. 301557854): requer seja anulada a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, dando prosseguimento ao feito.

Contrarrazões

de Cercato Emer Indústria de Móveis Ltda.
(Id. 301557858): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 8018644-33.2018.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 8018644-33.2018.8.11.0003

Recorrente:

Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg

Recorrido:
Cercato Emer Indústria de Móveis Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por Eduardo Henrique Itacarambi Meinberg contra a sentença proferida pelo juízo do 1º Juizado Especial de Rondonópolis, que julgou procedente os embargos à execução opostos pela executada e declarou a nulidade da citação realizada nos autos de conhecimento, bem como de todos os atos processuais subsequentes, extinguindo o cumprimento de sentença.

O processo teve origem em ação de desconstituição de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alegou inscrição indevida de seu nome em protesto de cartório por débito já quitado. Após regular tramitação, foi proferida sentença condenatória em favor do autor, transitada em julgado.

Na fase de cumprimento de sentença, houve bloqueio de valores da executada, que apresentou embargos a execução alegando nulidade da citação por ter sido realizada em endereço diverso de sua sede social, sustentando tratar-se de empresa distinta daquela que efetivamente protestou o nome do exequente.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a matéria já foi decidida por esta Turma Recursal em acórdão anterior (Id. 269744276), o qual reconheceu a existência de grupo econômico entre as empresas e a validade da execução. Argumenta ainda sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada e a impossibilidade de rediscussão na fase executiva.

Em contrarrazões, afirma a recorrida que não houve análise específica da nulidade da citação no julgamento anterior e que a citação ocorreu em endereço de empresa diversa, sendo nula por não ter sido direcionada à sua sede social.

DA COISA JULGADA E DA IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
:

A questão central consiste em verificar se é possível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir a validade da citação já analisada e decidida em sede recursal.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Estes princípios visam à efetiva e rápida solução dos conflitos, evitando a perpetuação desnecessária de discussões já superadas.

No caso em análise, verifica-se que esta mesma questão já foi objeto de análise por esta Turma Recursal no Recurso Inominado anterior, cujo acórdão encontra-se lançado no Id. 269744276.

Naquela oportunidade, foi
categoricamente decidido
que as empresas pertencem ao mesmo grupo econômico e respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação de serviço, conforme dispõem os artigos 7º, parágrafo único e 18º do Código de Defesa do Consumidor.

O referido acórdão
transitou em julgado sem irresignação das partes
, operando-se a preclusão consumativa sobre a discussão acerca dos CNPJs e da configuração do grupo econômico entre as empresas.

DO GRUPO ECONÔMICO E DA VALIDADE DA CITAÇÃO:

Analisando os elementos dos autos, verifica-se que a configuração do grupo econômico entre as empresas Recostare Indústria de Cadeiras Ltda e Cercato Emer Indústria de Móveis Eireli restou amplamente demonstrada.

Do próprio CNPJ da empresa Recostare Indústria de Cadeiras Ltda (Id. 259358161), consta como e-mail de contato “CERCATTO@CERCATTO.COM.BR", evidenciando a conexão entre as empresas.

Além disso, o próprio contrato social da executada Cercato consigna expressamente o nome da empresa "Recostare Indústria de Móveis Eireli-EPP", comprovando a alteração da razão social e a continuidade da mesma pessoa jurídica.

DA VALIDADE DO ENDEREÇO DE CITAÇÃO:

Elemento fundamental para a solução da controvérsia é que a própria empresa executada argumentou, durante todo o processo, que o endereço da citação (Av. Presidente Joaquim Augusto Costa, 904, Quilombo, Cuiabá - Id. 259357675)
pertence à empresa Recostare
.

Considerando a existência do grupo econômico já reconhecida e a manifestação da própria executada confirmando que o endereço corresponde à empresa do grupo, tem-se como
plenamente válida a citação
realizada, mesmo porque não há qualquer indicação de qual seria o endereço correto da empresa que faz parte do grupo econômico já reconhecido.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelas obrigações, aplicando-se a teoria da aparência nas relações de consumo.

DA IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO:

Quanto aos argumentos da recorrida sobre a nulidade da citação, observa-se que esta matéria não pode mais ser objeto de discussão, tendo em vista:

1. O
trânsito em julgado
da decisão de mérito no processo de conhecimento;

2. A
eficácia preclusiva da coisa julgada
(art. 508 do CPC);

3. A
decisão anterior desta Turma Recursal
que já analisou e rejeitou tais alegações.

O próprio acórdão anterior foi categórico ao estabelecer que "
a tentativa de rediscutir o mérito da ação na fase de cumprimento de sentença viola o princípio da coisa julgada e configura litigância de má-fé
".

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a segurança jurídica e a necessidade de dar efetividade às decisões judiciais, não pode prosperar nova tentativa de desconstituição do título executivo já definitivamente constituído.

A sentença recorrida, ao acolher os embargos à execução e declarar nula a citação, contrariou frontalmente a coisa julgada e desrespeitou a autoridade do acórdão anterior desta Turma Recursal.

A execução deve prosseguir regularmente, pois o título executivo judicial é válido, a citação foi realizada corretamente considerando o grupo econômico existente, e a matéria não comporta mais rediscussão.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
e determinar o
prosseguimento regular da execução
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025